Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728558-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PIMENTEL BERZOINI AGRAVADO: SAMUEL DE ARAÚJO BERZOINI, ANDRÉ DE ARAÚJO BERZOINI REPRESENTANTE LEGAL: RIMENA GLAUCIA DIAS DE ARAUJO DESPACHO A decisão agravada foi proferida no dia 28/05/2020, conforme documento de ID. 64173193 dos autos principais., enquanto que o agravo de instrumento data de 11/08/2020. O agravante indicou como prova da tempestividade certidão nos autos de origem que não constam da consulta processual realizada via Pje. Também observo que não foi juntado o preparo recursal, de modo que deve o agravante comprovar ter realizado o pagamento no ato de interposição do recurso ou realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, conforme o art. 1007, § 4°, do Código de Processo Civil. Dessa forma, é necessário que o agravante traga aos autos prova da tempestividade do recurso e do preparo recursal na forma da lei, sob pena de ter o recurso não conhecido. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora